Tribunal: TJES
Processo: 5019699-11.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019699-11.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON SILVA PEREIRA
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO.
CONDOMÍNIO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação anulatória, cumulada com pedido de indenização, em que o autor afirma ter contratado consórcio da ré de uma motocicleta, pagando tempestivamente as parcelas. Indica, ainda, que foi contemplado em 20/01/2021, tendo a requerida passado a fazer diversas exigências para a entrega do bem. Inclusive, aduz que a mesma pediu um avalista, tendo a parte autora apresentado 03, todos recusados.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (
ID 3067165
), o autor, ora Recorrente, sustenta que o único documento juntado pelo réu, e supostamente assinado pelo autor, é o contrato de ID. 12843059, no qual não consta nenhuma cláusula acerca da exigência de avalistas. Nesse sentido, ressalta, ainda, que o documento intitulado como “Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda” não se encontra assinado pelo autor, bem como não há nenhuma comprovação de que o mesmo foi efetivamente apresentado à parte autora. Por fim, alegou a existência de danos morais.

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

É sabido que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal, cabendo ao Recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Recorrente, quando da interposição de Recurso Inominado, deixou de impugnar especificamente à sentença, tendo em vista que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que os fiadores não apresentaram os documentos necessários para a concessão da carta de crédito.

As razões recursais apresentadas pelo Recorrente bastam-se em alegar a ausência de cláusula de exigência de avalistas, bem como a ausência de assinatura do documento “Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda”. Não há impugnação quanto à fundamentação da decisão, ora debatida, qual seja a não apresentação da documentação necessária referente aos fiadores.

Neste sentido, o C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

Ainda,
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

Assim, ante a ausência de dialeticidade, que consiste em vício insanável,
“não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito”
(AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, é prevista a possibilidade de condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, na hipótese de não conhecimento do recurso, nos termos do Enunciado 122 do Fonaje.

ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO

interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Na forma do Enunciado nº 122 do Fonaje, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.